Tribunal: TJBA
Processo: 0002305-28.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002305-28.2010.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JAN CLAY ALVES DE OLIVEIRA, ANDERSON ROCHA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA. INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECHAÇADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS E DISCUTIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a condenação do Embargante pela prática de homicídio qualificado. O recorrente alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, notadamente quanto à análise das preliminares de cerceamento de defesa (inovação de tese na tréplica), quebra da incomunicabilidade dos jurados (uso de celular) e quanto à dosimetria da pena (valoração das consequências do crime). II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, ou se a irresignação do Embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reanálise do mérito recursal. 4. As questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas no Acórdão recorrido, que apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar as nulidades arguidas e manter a dosimetria da pena, inexistindo omissões a serem sanadas. 5. Eventuais nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente e registradas na respectiva ata, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 6. A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, em razão de a vítima de homicídio deixar filho menor órfão, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, destinando-se apenas ao suprimento de omissão, correção de obscuridade ou eliminação de contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 8. A utilização dos embargos para rediscutir matéria já apreciada configura tentativa de reexame da decisão, o que é incabível na via eleita. 9. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, de forma a permitir a compreensão da motivação do julgado. 10. O prequestionamento, mesmo para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, exige a demonstração da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não se verificou, tendo sido a matéria suscitada suficientemente debatida. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de Declaração REJEITADOS, para o fim de manter, na íntegra, o Acórdão prolatado por este e. TJBA. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para o reexame do mérito da causa quando ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A arguição de nulidades ocorridas em plenário do Júri sujeita-se à preclusão imediata se não registradas em ata no momento oportuno, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 3. É válida a exasperação da pena-base fundamentada nas consequências do crime que extrapolam o tipo penal, como o fato de a vítima deixar filho menor órfão. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 571, VIII, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023. STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 150.702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0002305-28.2010.8.05.0248 da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante CRISTIANO DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.